Tribunal: CARF
Processo: 10855.900206/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.900206/2011-03
ACÓRDÃO
1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação
legal, emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao
contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a
alegação de nulidade do despacho decisório.
COMPENSAÇÕES. SALDO NEGATIVO. PAGAMENTOS NO EXTERIOR.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
É ônus do contribuinte a juntada de todos os documentos que comprovem
os créditos alegados que pretendem ser compensados. Restando claro e
devidamente comprovado documentalmente o direito aos créditos,
possível o reconhecimento creditório e sua consequente compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida, e no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900206/2011-03
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte contra acórdão
proferido pela DRJ que julgou improcedente manifestação de inconformidade.
Na origem o contribuinte apresentou PER/DECOMP 32933.63114.310707.1.3.02-
4401 visando compensar débito de estimativa de IRPJ com o imposto de renda retido na fonte
decorrente de serviços prestados para tomador localizado no México.
Aponta o contribuinte que no ano de 2006 prestou serviço para a empresa
Interpapel S/A estabelecida no México tendo tido o valor total de R$ 193.541,36 (cento e noventa
e três mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) retidos na fonte a título de
pagamento de IRPJ: R$ 37.604,12 referentes à nota fiscal no 59978 e R$ 155.937,24 relacionado
com a nota fiscal no 51922.
Foram juntados aos autos diversos documentos para comprovar a efetiva retenção
e recolhimento do imposto no citado país.
A Delegacia de Julgamento entendeu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade haja vista a ausência de tradução juramentada de parte dos documentos
juntados. Segundo a DRJ:
Assim, conclui-se que para a compensação do imposto pago no exterior com o
imposto devido no Brasil, fica dispensado que o documento de arrecadação do
imposto recolhido no exterior seja reconhecido pelo órgão arrecadador do país
em que for devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, bastando que a
pessoa jurídica comprove que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital preveja a incidência do imposto de renda.
Nos casos retenção do imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-
se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador - a exemplo do que
sucede no Brasil, nos moldes da Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de
dezembro de 2000. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá estar munida dos
dispositivos da legislação estrangeira que certifiquem ser o documento
apresentado hábil e legítimo para confirmar o imposto retido.
Cumpre observar o disposto nos arts. 156 e 157 da Lei no 5.869, de 11/01/1973,
Código de Processo Civil, os arts. 129, parágrafo 6o, e 148, da Lei no 6.015, de
31/12/1973 (Lei de Registros Públicos); o art. 224 da Lei no 10.406, de 10/01/2002
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900206/2011-03
3
(Novo Código Civil); Decreto no 13.609, de 21/10/1943, art. 18; e Decreto no
84.451, de 31/01/1980, transcritos abaixo:
...
Analisando a documentação acostada ao processo pelo sujeito passivo, nota-se a
existência de diversos documentos escritos em língua estrangeira (fls. 220/221,
225, 228/229 e 232). Ocorre que, em desacordo com o que determina a
legislação acima transcrita, os documentos comprobatórios da retenção do
imposto de renda procedida no exterior estão desacompanhados da tradução
para o português, requisito necessário para que a documentação produzira
efeitos jurídicos perante terceiros, conforme disposto na legislação acima.
Assim, por falta de comprovação, mantém-se a glosa da compensação do imposto
de renda retido pela fonte pagadora no exterior.
Intimado do acórdão em 10/12/2018 (fls. 247) o Contribuinte interpôs
tempestivamente (em 09/01/2019 – fls. 249) Recurso Voluntário por meio do qual são
apresentadas as seguintes razões:
1) Preliminar de nulidade do despacho decisório por falta de motivação e
fundamentação do ato de não homologação da compensação;
2) No mérito aduz que todos os documentos exigidos para comprovação da
retenção do IR decorrente da prestação de serviços para o exterior foram
juntados aos autos;
3) Para contrapor argumento da DRJ apresenta junto com o Recurso Voluntário
instrumento com a tradução juramentada dos documentos estrangeiros,
originalmente apresentados com a manifestação de inconformidade;
4) Ao final requer o provimento do recurso e a homologação da Compensação
apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Da preliminar de nulidade do despacho decisório:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900206/2011-03
4
Antes de analisar o mérito, necessário tecer considerações sobre a alegação de
nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e fundamentação do ato
administrativo. A Recorrente assim expôs seu argumento:
Com efeito, o Despacho Decisório proferido pelo sr. Auditor Fiscal não apresentou
as justificativas que o levaram a não aceitar a comprovação do pagamento. Não
houve sequer intimação para complementação de documentação ou
apresentação e maiores esclarecimentos.
O acórdão recorrido entendeu que seria facultado à Autoridade Fiscal escolher
por requerer ou não a documentação, inclusive, podendo decidir por não
homologar o pedido de compensação sem solicitar a apresentação de novos
documentos ou explicações. O fundamento dessa decisão se encontraria no art.
65 da Instrução Normativa no 900/2008, vigente na data em que o Despacho
Decisório foi proferido, in verbis:
...
Ora, o poder de fiscalizar não é discricionário, como quer fazer crer a DRJ. Pelo
contrário, o artigo 142, parágrafo único, do CTN não deixa dúvidas de que “a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional” (destacou-se). Sendo assim – e em homenagem ao
princípio da verdade material –, jamais poderia a Fiscalização optar em sequer
emitir uma única intimação para dar a oportunidade de o Recorrente comprovar o
seu direito creditório.
Contudo, este não foi o procedimento adotado no presente caso. Ao invés de
buscar maiores esclarecimentos para basear a sua decisão, o sr. Auditor Fiscal
simplesmente não homologou a compensação do Imposto de Renda pago no
Exterior e sequer fundamentou sua decisão.
Em que pese os argumentos postos, a decisão recorrida deve ser mantida neste
ponto.
Como bem destacado, pela redação da Instrução Normativa no 600/2005, então
vigente – regra ainda válida pela IN no 2055/21 (art. 156) – pode o auditor fiscal condicionar o
reconhecimento do crédito tributário a apresentação de documentos adicionais caso tenha dúvida
sobre as informações iniciais prestadas pelo contribuinte. Ou seja, não se trata de uma imposição,
não estando a fiscalização obrigada a intimar o sujeito passivo a apresentar documentos
suplementares antes da emissão do respectivo Despacho Decisório.
Mas é claro que tal regra não se presta para mitigar o direito do administrado de
receber ato devidamente motivado e fundamentado pelo agente público, nos estritos comandos
do art. 37 da Constituição Federal. Neste sentido deve-se verificar se no caso concreto o Despacho
Decisório traz os elementos necessários para sua validade, tais como, formalização por autoridade
competente, correta fundamentação legal, decisão e demais informações necessárias à plena
compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do Contribuinte.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900206/2011-03
5
O despacho de fls. 15 (no de rastreamento no 912661354) deixa claro que o valor
não reconhecido se refere a não comprovação das retenções no valor de R$ 193.541,36, com a
justificativa de que “pagamento no exterior não comprovado”. Ora diante dos valores que deram
origem ao pedido de compensação apresentado pelo Contribuinte, a citada justificativa – embora
simples - foi suficiente para compreensão da extensão da negativa do crédito.
Tanto o foi que o contribuinte em sede de Manifestação de Inconformidade
exerceu seu direito de defesa de forma ampla, não sofrendo qualquer prejuízo. No mais, o
despacho decisório conclui: “Documentação Complementar Documentos considerados na análise
do direito creditório estão arquivados no processo no 16027.000209/2010-95, fls. 117 a 123, e
podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.”
Segundo o art. 59 do Decreto no 70.235/72, somente haverá nulidade da decisão
administrativo se restar comprovado prejuízo para parte:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, considerando os elementos dos autos e a ausência de caracterização de
prejuízo à defesa do Contribuinte, rejeito a preliminar de nulidade.

3) Do mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto de retenções de fontes.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente para ratificando o
despacho decisório deixar de reconhecer parte do crédito utilizado para apuração do saldo
negativo no valor de R$ 193.541,36 (cento e noventa e três mil quatrocentos e quarenta e um
reais e trinta e seis centavos). Segundo o acórdão recorrido não há nos autos a comprovação da
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900206/2011-03
6
retenção haja vista que os documento apresentados estão grafados em língua estrangeira não
fazendo provas para o direito brasileiro.
Como citado no relatório, essa foi a única motivação utilizada pela decisão para
negar o direito do contribuinte. Pela relevância transcrevemos novamente parte do acórdão
recorrido:
Assim, conclui-se que para a compensação do imposto pago no exterior com o
imposto devido no Brasil, fica dispensado que o documento de arrecadação do
imposto recolhido no exterior seja reconhecido pelo órgão arrecadador do país
em que for devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, bastando que a
pessoa jurídica comprove que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital preveja a incidência do imposto de renda.
Nos casos retenção do imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-
se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador - a exemplo do que
sucede no Brasil, nos moldes da Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de
dezembro de 2000. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá estar munida dos
dispositivos da legislação estrangeira que certifiquem ser o documento
apresentado hábil e legítimo para confirmar o imposto retido.
Cumpre observar o disposto nos arts. 156 e 157 da Lei no 5.869, de 11/01/1973,
Código de Processo Civil, os arts. 129, parágrafo 6o, e 148, da Lei no 6.015, de
31/12/1973 (Lei de Registros Públicos); o art. 224 da Lei no 10.406, de 10/01/2002
(Novo Código Civil); Decreto no 13.609, de 21/10/1943, art. 18; e Decreto no
84.451, de 31/01/1980, transcritos abaixo:
...
Analisando a documentação acostada ao processo pelo sujeito passivo, nota-se a
existência de diversos documentos escritos em língua estrangeira (fls. 220/221,
225, 228/229 e 232). Ocorre que, em desacordo com o que determina a
legislação acima transcrita, os documentos comprobatórios da retenção do
imposto de renda procedida no exterior estão desacompanhados da tradução
para o português, requisito necessário para que a documentação produzira
efeitos jurídicos perante terceiros, conforme disposto na legislação acima.
Assim, por falta de comprovação, mantém-se a glosa da compensação do imposto
de renda retido pela fonte pagadora no exterior.
Contrapondo a questão acima o contribuinte apresentou então os seguintes
documentos:
i)
às fls. 484 e seguintes, cópia da legislação do Imposto de Renda do México,
vigente quando da ocorrência do fato gerador, onde consta em seu art. 200
a previsão de pagamento de imposto no percentual de 25% para os casos de
prestação de serviços técnicos;
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900206/2011-03
7
ii)
às fls. 647 a 664 documentos com a tradução juramentada dos
comprovantes de retenção e pagamento dos valores apontados pelo
contribuinte em sua declaração de compensação R$ 37.604,12 (“ISR
RETIDO” de 191,942 pesos mexicanos fls. 656 e recibo bancário de mesmo
valor fls. 661) e R$ 155.937,24 (“ISR RETIDO” de 733,167 pesos mexicanos
fls. 647 e recibo bancário de mesmo valor fls. 653).
Pois bem, o art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
delegando à Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Havendo a comprovação de liquidez e certeza do crédito, o saldo negativo de IRPJ
se formará quando os pagamentos de estimativas mensais ou recolhimentos efetuados ao longo
do ano-calendário são superiores ao imposto devido na apuração anual. Entretanto, por uma
lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar a
apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam comprovadas e 2) que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação (Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa no art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900206/2011-03
8
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
...
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Decreto no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art.
11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária
(art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do
exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam
ser computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900206/2011-03
9
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
No presente caso entendo que ambos os requisitos foram cumpridos.
1) A tributação dos valores está comprovada por meio da DIPJ apresentada pelo
Contribuinte às fls. 196: segundo Ficha 43 foi declarado o valor de R$
803.058,99 (oitocentos e três mil cinquenta e oito reais e noventa e nove
centavos) decorrentes do recebimento de “serviços técnicos e de assistência
sem transferência de tecnologia” valor exato do somatório das duas notas
fiscais que deram motivo para a retenção declarada (NF no 051922 – fls. 219 no
valor de R$ 643.472,50 /// NF no 059978 – fls. 227 no valor de R$ 159.586,49), e
ainda (para quem entende que a linha 43 não comprovaria a tributação),
ressalto que o valor declarado na Ficha 6A da DIPJ (pag. 69) informa valor de
recebimento de operações de exportação muito superior ao montante ora
debatido;
2) Os documentos juntados com a peça do Recurso Voluntário - atendendo aos
requisitos da fundamentação legal do acórdão recorrido - comprovam a
ocorrência do pagamento do imposto ao México pela fonte Interpapel S/A,
tomadora dos serviços da recorrente no total de 925,109 pesos mexicanos,
equivalentes aos exatos R$ 193.541,36 declarados na DECOMP;
3) Os valores das notas fiscais, dos serviços, dos impostos e as devidas conversões
entre as moedas estão descritos e demonstrados no quadro de fls. 218, não
havendo dúvidas ou questionamentos sobre tais valores.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.724 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900206/2011-03
10
Assim, diante de todos os elementos dos autos, e considerando a motivação do
acórdão recorrido, deve-se concluir pela correta demonstração da retenção do imposto no valor
de R$ 193.541,36 (cento e noventa e três mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis
centavos) o qual deve ser considerado para composição do saldo negativo declarado pelo
contribuinte.

4) Conclusão:
Pelo exposto, conheço do recurso para rejeitar a preliminar de nulidade arguida e
no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 676
DF CARF MF
Original